Tribunal: TJDFT
Processo: 0707552-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0707552-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEONICE HENRIQUES DA SILVA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, a agravante postula a reforma da decisão do MM. Juiz da 23a Vara Cível de Brasília, que indeferiu seu pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, a agravante alega que é servidora do Ministério da Saúde, percebendo remuneração líquida de R$ 3.302,95 (três mil e trezentos e dois reais e noventa e cinco centavos) – valor equivalente a menos de cinco salários mínimos –, estando, portanto, dentro dos parâmetros legais para a concessão da justiça gratuita. Argumenta que o MM. Juiz singular não analisou a documentação constante dos autos, que comprova a sua situação de hipossuficiência. Destaca que o acesso à justiça é um direito previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CR. Pede a atribuição do efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer o provimento do recurso e, sucessivamente, que seja concedida a gratuidade ao menos em relação à verba honorária sucumbencial. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam à agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Com base no artigo supracitado, e a partir da análise dos documentos colacionados pela agravante (Ids no 15361411e no15361412), verifica-se, ao menos à primeira análise, a sua condição de hipossuficiência, pois possui renda familiar mensal não superior a cinco salários mínimos e dois dependentes. Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. OCORRÊNCIA. 1. Mantém-se a gratuidade de justiça concedida quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada pela parte. 2. Para fins de assistência pela Defensoria Pública do Distrito Federal deve ser considerada a renda familiar não superior a cinco salários mínimos (Resolução no 140/2015, do Conselho Superior da Defensoria Pública do Distrito Federal). 3. Negou-se provimento ao agravo de instrumento dos exequentes. (Acórdão 1210783, 07034698020198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 16/10/2019, publicado no DJE: 31/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada) - Destacou-se. “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RENDA LIQUIDA DE CINCO SALÁRIOS MÍNIMOS. PARÂMETROS ADOTADOS PELA DEFENSORIA PUBLICA DO DF. GASTOS COMPROVADOS PARA SUBSITÊNCIA PRÓPRIA E DA FAMÍLIA. DEFERIMENTO. 1. O Agravante pretende a reforma da decisão agravada, para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, alegando que a declaração de hipossuficiência econômica é suficiente para a concessão do benefício e que suas rendas estão comprometidas com a mantença familiar, razão pela qual não tem condições de arcar, no momento, com as custas despesas processuais. 2. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, constante do parágrafo 3o do Art. 99 do CPC, é relativa, e pode ser impugnada pela parte adversa, nos termos do Art. 100 do CPC, ou ainda pelo próprio magistrado, pela análise dos elementos e provas constantes nos autos, inteligência do Art. 99, § 2o, do CPC. 3. A lei não estabeleceu parâmetros objetivos para análise da concessão do benefício pretendido, mas apenas o requisito geral de que o requerente deve comprovar a insuficiência de recursos. Infere-se, assim, que a análise será feita caso a caso, a partir da alegação e efetiva comprovação de peculiar situação de impossibilidade de pagamento das despesas. 4. Diante desse panorama, no intuito de preservar a isonomia e face às inúmeras ocorrências de pedidos abusivos, entendo por suficiente os critérios adotados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na RESOLUÇÃO N.o 140/2015: ?I ? aufira renda familiar mensal não superior a 05 (cinco) salários mínimos; II - não possua recursos financeiros em aplicações ou investimentos em valor superior a 20 (vinte) salários mínimos; III - não seja proprietário, titular de direito à aquisição, usufrutuário ou possuidor a qualquer título de mais de 01 (um) imóvel?. 5. No caso em tela, a renda demonstrada mostra-se inferior a tal limite, considerando que os descontos em folha de pagamento e os gastos devidamente comprovados guardam relação com a subsistência própria e familiar. 6. Agravo de instrumento provido” (Acórdão n.1035998, 07073520620178070000, Relator: ROBERTO FREITAS 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/08/2017, Publicado no DJE: 16/08/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Destacou-se. Dessa forma, defiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, 13 de abril de 2020 16:37:38. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator